Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO DE DIAGNÓSTICO. FALSO POSITIVO. GRAVIDEZ. PACIENTE EM TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO LESIVA AO FETO (ROACUTAN - ISOTRETINOÍNA) FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo a pagar a recorrida o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais experimentados. Em suas razões, sustenta que vários fatores podem influenciar os resultados de exames BetaHCG. Afirma que o simples resultado positivo não tem o condão de causar abalo que reclame indenização, e que a autora não logrou demonstrar o efetivo dano. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 64790315. Foram apresentadas contrarrazões, id 64790322.
3. A relação sob comento encontra-se açambarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, sistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
4. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(...)".
5. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a empresa requerida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal. Ademais, reconhecida a natureza da relação de consumo, o recorrente deve suportar os riscos advindos de sua atividade, impondo-lhe oferecer a necessária segurança de seus serviços e eventual responsabilização objetiva pelos danos que cause aos consumidores.
6. No caso em análise, a autora demonstrou, que procurou o laboratório requerido para realização de teste de gravidez, tendo em vista requisição médica, por estar em tratamento com o medicamento ROACUTAN, que pode causar má formação no feto. Ao consultar o resultado, foi surpreendida com o marcador de 135,80 mUI/ml, correspondente a 4 semanas de gravidez. A autora reporta que foi um momento de desespero, pois estava no local de trabalho e experimentou uma crise de pânico, imaginando o feto com deformidade. Foi necessária a administração de calmante para conter a crise, e, só depois conseguiu se deslocar a outro laboratório para refazer o exame, o qual, depois de oito horas apresentou resultado negativo.
7. Resta evidenciado o ato ilícito do laboratório recorrente, ressaltando que a sua responsabilidade é objetiva, portanto, prescinde da demonstração de culpa, uma vez que se caracteriza como fornecedor, devendo garantir ao consumidor a segurança de uma boa prestação de serviços. Está presente a existência do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos sofridos pela recorrida, impondo-se o dever de indenizar. Portanto, todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes.
8. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: a capacidade econômica das partes, a gravidade e repercussão do dano e o nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e o caráter pedagógico. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. O caráter pedagógico visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor fixado na origem é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).